Tribunal: TJSP
Processo: 2271741-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO ONLINE VIA BACENJUD – ARRESTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CABIMENTO – O bloqueio online, que não se confunde com a penhora online, equipara-se ao arresto de bens, cabível em razão da não localização dos executados – Cabimento, na hipótese dos autos, em que as tentativas de citação de todos os seis (06) coexecutados restaram negativas - Observação no

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO ONLINE VIA BACENJUD – ARRESTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CABIMENTO – O bloqueio online, que não se confunde com a penhora online, equipara-se ao arresto de bens, cabível em razão da não localização dos executados – Cabimento, na hipótese dos autos, em que as tentativas de citação de todos os seis (06) coexecutados restaram negativas - Observação no sentido de que, efetuado o bloqueio, deverão ser cumpridos os arts. 653, parágrafo único, e 654, ambos do ACPC, com correspondência no art. 830, §§s 1o e 2o, do NCPC – Precedentes - Decisão reformada - Agravo provido, com observação".